Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741667-84.2022.8.07.0000 Agravante Tak Ming Sunny Leung Agravado(s) José Fernando Barros Alves e Fernanda dos Santos Barros Alves Relatora Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tak Ming Sunny Leung contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 141880424 do processo de referência) que, em ação despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida pelo ora agravante em desfavor de José Fernando Barros Alves e Fernanda dos Santos Barros Alves, processo n. 0717663-93.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: O autor requereu a antecipação da tutela para determinar a desocupação do imóvel descrito na inicial, ao argumento de que a parte ré deixou de pagar o aluguel, e mesmo após notificada para desocupar o imóvel, e também porque precisa do bem para uso de familiar. Decido. A lei n.8.245/91, que rege as locações, determina em seu art.59, § 1o as hipóteses em que será concedida a tutela antecipada. Com efeito, o caso em exame não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, inclusive, o contrato de locação (ID 105012495) não está desprovido de garantia, porquanto a cláusula décima nona prevê a existência de garantia na modalidade de caução do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que impede a concessão da tutela. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. O réu foi citado em 23/04/2022 (id 122445837) e apresentou contestação (id 124831380). A ré FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES ainda não foi citada. Expeça-se carta precatória de citação da ré, dirigida à comarca de São Paulo - SP, para ser cumprida no endereço indicado no AR de id 126189582. Restando infrutífera a diligência, e, independente de nova conclusão, intimese o autor para promover a citação editalícia da ré, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intime-se Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Nesta sede (Id 41999099), argumenta que busca a desocupação do imóvel localizado à QNB 10 Casa 9, Taguatinga Norte, alugado para os agravados. Conta que o contrato de locação teve início em 15/10/2015, com prazo de um ano e que foi dada caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz que em 2016 o contrato de locação foi formalizado em nome da Fernanda, filha de José Fernando, que assinou a avença como fiador. Declara que José Fernando “alardeava sempre a posição de real locatário”, pois era responsável pelos contratos de aluguel. Narra que os contratos foram renovados anualmente em 2016, 2017 e 2018. Informa que para o último contrato, firmado em 16/10/2019, foi ajustado prazo indeterminado de locação. Noticia terem estipulado como data de vencimento dos alugueis o dia 16 de cada mês e como valor a pagar a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Narra que às vezes os agravados pagavam o aluguel antes do vencimento para garantir o desconto de pontualidade, com o que o valor do aluguel ficava reduzido a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Denuncia que, muitas vezes, os alugueres eram parcialmente pagos e/ou depois da data de vencimento. Aduz que “os aluguéis referentes aos meses de abril, junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2020, fevereiro, março, maio, junho e julho de 2021, com vencimento, respectivamente em maio, julho, agosto, setembro e dezembro de 2020; janeiro, março, abril, junho, julho e agosto de 2021, foram pagos em atraso e, portanto, sem direito ao desconto de pontualidade e, mesmo cientes da obrigação, os agravados persistem em não honrar o contrato. Além dos valores das diferenças dos aluguéis pagos em atraso, portanto, os agravados não efetuam o pagamento integral dos alugueis desde o mês de agosto de 2021, que venceu em setembro de 2021. Ou seja, não efetuam o pagamento dos alugueis há um ano e três meses, trazendo significativo prejuízo ao ora agravante, que utiliza o valor do aluguel para a própria subsistência e de sua família”. Acrescenta que os agravados também não pagaram IPTU, TLP, água e energia. Destaca terem eles descumprido obrigação estabelecida no item VI do contrato ao construir um galpão sem que autorizados estivessem a fazê-lo. Em razão do descumprimento do contrato pelo não pagamento dos alugueis e pela realização de obra não autorizada, pede o provimento do recurso para serem os agravados liminarmente compelidos a desocupar o imóvel em quinze dias. Explica que a caução no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerada a inadimplência de quase dois anos, não serve a garantir o pagamento da dívida, que é significativamente superior. Insiste na tese de que tem direito ao provimento liminar. Afirma presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer: a) Seja antecipada a tutela recursal, nos termos do art. 1.019. I, do CPC/2015, tendo em vista a demonstração do cumprimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, para conceder a liminar de despejo, até a sentença ou decisão em contrário, para o fim de que o imóvel seja desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o agravado não é pessoa vulnerável, estando excluído, portanto, do rol da decisão proferida por ocasião da ADPF 828 MC/DF, ficando condicionado o deferimento da liminar ao depósito por parte do agravante, de caução idônea, correspondente ao valor de três meses de aluguel, devendo os agravados, ou quem ocupar o imóvel, serem intimados no endereço, sob pena de desocupação forçada; b) Requer, ainda, que, como o genitor da agravada, também agravado nestes autos, confessou que a agravada não está residindo no imóvel, seja realizada apenas a intimação do Sr. JOSÉ FERNANDO BARROS ALVES, via Diário Eletrônico, na pessoa do seu advogado devidamente constituído nos autos, para que desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada, dispensando a intimação da ré FERNANDA DOS SANTOS BARROS ALVES; c) Que determine a intimação apenas do primeiro agravado pelo Diário da Justiça, dirigida ao seu advogado para que, querendo, responda no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, tendo em vista que o genitor da segunda agravada, também agravado nestes autos, confessou que a agravada não está residindo no imóvel; d) Confirme a tutela recursal, para conceda a liminar de despejo, até a sentença ou decisão em contrário, para o fim de que o imóvel seja desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que o agravado não é pessoa vulnerável, estando excluído, portanto, do rol da decisão proferida por ocasião da ADPF 828 MC/DF, ficando condicionado o deferimento da liminar ao depósito por parte do agravante, de caução idônea, correspondente ao valor de três meses de aluguel, devendo os agravados, ou quem ocupar o imóvel, serem intimados no endereço, sob pena de desocupação forçada. O recurso foi instruído com a guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Ids 41999100 e 41999101). Na decisão monocrática encartada ao Id 42085968, o recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Sem contraminuta (Id 43695305). O recorrente peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso (Id 44194068). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o CPC, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora